Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701127-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLETE BOSE FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação, incluído para julgamento na 26a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 29/07/2020. Na petição ID 17764023, a advogada da autora/apelante requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Considerando que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual, intime-se a d. causídica para esclarecer se pretende a retirada do processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência a fim de possibilitar a sustentação oral, ou se permanece o interesse na manutenção do processo na 26a pauta virtual sem sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator